Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0728400-16.2020.8.07.0000 Agravante(s) BIER BRASIL LTDA - EPP Agravado(s) BSB TRADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bier Brasil Ltda EPP contra decisão (ID 67600584 dos autos de referência) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Bsb Trade Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda. - ME (processo n. 0001849-42.2017.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reputar indevida a quantia relativa às astreintes, sob o entendimento de que o executado “apresentou as notas fiscais antes de eventual requerimento de cumprimento de sentença”, razão por que “a obrigação foi cumprida voluntariamente”. Em suas razões recursais (ID 18493816), a agravante sustenta, em síntese, que multa cominatória seria devida pela parte executada. Para tanto, argumenta que a r. sentença teria condenado a agravada, dentre outras obrigações, “a exibir as notas fiscais de todas as vendas de cerveja realizadas ao grupo Pão de Açúcar entre maio de 2015 e março de 2016; c) fixo o prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”, a qual teria sido integrada pelo ato judicial que analisou os embargos declaratórios opostos quando da fase de conhecimento. Acrescenta, sob seu ponto de vista, que “a data da oposição dos aclaratórios – 01.07.2019 – é o termo inicial da contagem do prazo para que a Executada exibisse as notas fiscais que, por sua vez, só foram juntadas aos autos em 29.08.2019 – ID 43485785, portanto 33 dias úteis após a data limite fixada por este d. juízo” (sic). Assenta que “não há qualquer permissivo legal vigente que determina que a astreinte deverá ser executada em cumprimento provisório de sentença, cabendo a parte Exequente, a seu livre arbítrio, executá-la no momento processual que entender oportuno, desde que atendendo os limites fixados pelo Código de Processo Civil”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para “seja reconhecido o dever de aplicação da astreinte devida” (sic). Preparo recolhido (ID 18493815). Contraminuta apresentada (ID 19515933). É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados ou a sociedade de advogados são intimados da decisão. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Destaca-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. No caso, os autos de referência (processo n. 0001849-42.2017.8.07.0001) tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. A r. decisão agravada foi proferida em 16/7/2020, quinta-feira, conforme ID 67600584 dos autos referenciados, tendo o sistema registrado ciência do teor do decisum por parte da advogada da agravante no mesmo dia. Diante disso, tendo em vista o início do prazo legal quinzenal em 17/7/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), sexta-feira, o termo final para interposição do recurso contra a r. decisão agravada ocorreu em 6/8/2020. Logo, tendo sido o presente agravo de instrumento interposto tão somente em 9/8/2020, o reconhecimento de sua intempestividade é medida impositiva. 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Exclua-se a decisão de ID 19568525 por erro material. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928.